Tribunal: TJSP
Processo: 2167700-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. Inocorrência. O mero recebimento de citação por terceiros não invalida seus efeitos. Não há qualquer comprovação nos autos de que a citação foi efetivada em endereço incorreto. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. Possibilidade. Exceção para a execução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. Inocorrência. O mero recebimento de citação por terceiros não invalida seus efeitos. Não há qualquer comprovação nos autos de que a citação foi efetivada em endereço incorreto. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. Possibilidade. Exceção para a execução de honorários advocatícios de sucumbência. Art. 833, § 2o, CPC/2015, que permite expressamente a penhora de ativos financeiros dessa natureza, para fins de pagamento de prestações alimentícias. Decisão mantida. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.